Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712570-13.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE BARBOSA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGANTE: MARIA JOSE BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por MARIA JOSE BARBOSA, e BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra o acórdão de ID 49414102. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49928359, e 50159447. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BRB BANCO DE BRASILIA S.A., e MARIA JOSE BARBOSA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2023 14:41:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador